Tribunal: TJSP
Processo: 2021986-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores – Penhora da unidade autônoma, patrimônio imobiliário sob o regime de afetação – Possibilidade – Dívida decorrente do próprio empreendimento – Inteligência do artigo 31-A, § 1o, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei no 10.931/2004 – Também do artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil) – Ausente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores – Penhora da unidade autônoma, patrimônio imobiliário sob o regime de afetação – Possibilidade – Dívida decorrente do próprio empreendimento – Inteligência do artigo 31-A, § 1o, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei no 10.931/2004 – Também do artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil) – Ausente excesso de penhora – Decisão mantida.

Agravo não provido.